Tribunal: TJSP
Processo: 1021452-03.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – "Home care" – Expressa indicação médica – Imposição de custos da internação à seguradora – Necessidade – Internação domiciliar que é extensão da hospitalar, onde a paciente teria acesso à terapia prescrita – Inteligência, ademais, da Súmula no 90 desta Corte – Recurso improvido.